Tribunal: STF
Processo: RE 112353
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO. DEPOSITO DO 'QUANTUM', PELO EXECUTADO, PARA GARANTIA DA
EXCECUÇÃO.
LEVANTAMENTO DO DINHEIRO, PELO ADVOGADO DO EXEQUENTE, COMPELIDO,
DEPOIS, PELO JUIZ, A SUA RESTITUIÇÃO, INCLUSIVE MEDIANTE COMINAÇÃO
DE BLOQUEIO DE CONTAS BANCARIAS E OUTRAS PROVIDENCIAS JUNTO A
REGISTROS IMOBILIARIOS.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO ADVOGADO DO EXEQUENTE, JUNTO AO
TJES, VISANDO CASSAÇÃO DE TAIS ORDENS JUDICIAIS.
'WRIT' DEFERIDO, EM PARTE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA ANULAÇÃO DOS
ATOS IMPUGNADOS, PERMITIDA, POREM, SUA REITERAÇÃO, COM OBSERVANCIA
DE CERTO LIMITE ESPECIFICADO.
R.E. DO IMPETRANTE, PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 153, PARAGRAFOS 3, 4 E 21 DA C.F., 463, E
535 DO C.P.C. E DIVERGENCIA COM OUTRO JULGADO.
NÃO INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE DOS ITENS III E VI DO ART. 325 DO
RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS DOS ARTIGOS 153, PARAGRAFO 4,  DA
C.F. E 463 DO C.P.C. (SUMULAS_282 E 356).
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO C.P.C. E DE OFENSA DIRETA
AOS PARAGRAFOS 3 E 21 DO ART. 153 DA C.F.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO (ART. 322 DO R.I. E
SÚMULA 291).
EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283).
R.E. NÃO CONHECIDO.
O ERRO DAS NOTAS TAQUIGRAFICAS, NO CASO, SE NÃO FOI DE REVISÃO,
RESULTOU DE 'LAPSUS LINGUAE', QUE, NO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS
DECLARATORIOS, SE ACABOU ELIMINANDO, EM CONFORMIDADE COM A
SUBSTANCIA DA ATA, DA EMENTA E DO PRÓPRIO ACÓRDÃO ENTÃO EMBARGADO.
ERRO SANADO E DE QUE O RECORRENTE, NAS CIRCUNSTANCIAS, NÃO PODE
TIRAR PROVEITO.